Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ACÓRDÃO. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A EX-CÔNJUGE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E ADESIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença fundado em acórdão que, em sede de ação de exoneração de alimentos, restabeleceu a obrigação alimentar do Agravante em favor da Agravada, a qual, na pendência do trânsito em julgado do feito, pretende a execução de forma retroativa dos alimentos, bem como a garantia do recebimento dos alimentos futuros, mediante desconto em folha de pagamento do Agravante. Por sua vez, pleiteia o Agravante a reforma da r. decisão agravada que deferiu o processamento do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor, sob o fundamento de não ter havido o trânsito em julgado do acórdão que restabeleceu sua obrigação alimentar frente à ex-cônjuge, restando pendente prazo para a interposição de recurso especial adesivo, capaz de obstar os pagamentos pretendidos.
2. Nos termos do art. 520 do CPC, tem-se que é possível o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, da mesma forma que se daria o cumprimento definitivo.
3. Ciente de que o cumprimento provisório de sentença é a execução cabível na pendência de recurso sem efeito suspensivo, a ausência do trânsito em julgado dos autos principais não obsta a exequibilidade do título executivo judicial formado com o julgamento da apelação, tendo em vista que o recurso especial interposto em face do acórdão que restabeleceu a obrigação alimentar do Agravante frente à Agravada não tem efeito suspensivo, permitindo, assim, que a decisão colegiada surta seus efeitos, podendo ser objeto de cumprimento provisório, a teor do disposto no art. 520 do CPC.
4. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido.